Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008778-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
AGRAVADO: RENALDO MARCAL DE JESUS, BENEDITA DIVINA NUNES
Visto.
Dada a falta de pedido liminar, intime-se o agravado, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora